Tribunal: TJDFT
Processo: 0725146-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. 1.1. As embargantes opõem os embargos com o fim de prequestionamento e afirmam que o acórdão é omisso.
2. Ao contrário do alegado pelas embargantes, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes, especialmente no tocante à aplicação da Lei 6.618/2020 à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição e o teto máximo para a expedição da RPV.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação das embargantes com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 3.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.